Tribunal: TJDFT
Processo: 0751601-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste sobre a eventual ocorrência de inovação recursal e a alegação de violação à dialeticidade, constante das contrarrazões de ID. 60534906. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15